Tribunal: TJDFT
Processo: 0738108-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738108-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO FLORENCIO SOUTO AGRAVADO: ARTHUR REIS FERREIRA D E S P A C H O Manifeste-se o agravante acerca de possível duplicidade em relação ao agravo de instrumento n. 0738103-34, considerando que aparentemente trata-se do mesmo pedido e causa de pedir. Prazo: 5 dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator